Tribunal: TJDFT
Processo: 0717031-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSUMO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DIÁRIA. CONSUMO PELA MÉDIA.

1. Na impossibilidade de aferição do consumo pelo serviço de transmissão de energia de forma diária deve-se cobrar o valor devido pela média do período apurado, observando-se o tratamento jurídico constante do acórdão embargado.

2. Deu-se provimento ao recurso.